Tribunal: TJMT
Processo: 0007495-72.2012.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0007495-72.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TWM TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 65.271.314/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), FABIANA LEAO DE MELO - CPF: 029.859.126-01 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM PERCENTUAL EQUIVALENTE A 100% DO VALOR DA OPERAÇÃO. TEMA 863 STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Alegada violação aos arts. 5º, inciso LV, e 150, inciso IV, da Constituição Federal, em razão da imposição de multa tributária qualificada pela Fazenda Pública Estadual em percentual equivalente a 100% do valor da operação..

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento de Multa de 100% sobre o valor da operação, independentemente da sua natureza), estaria vinculada ao desfecho do Tema nº 863/STF.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 736.090/SC (Tema 863 da Repercussão Geral), fixou a tese de que a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser majorada para até 150% apenas nos casos de reincidência devidamente configurada, não configurando afronta ao princípio do não confisco. Assim, a multa aplicada no caso concreto encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal..

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
A multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser majorada para até 150% apenas nos casos de reincidência devidamente configurada, não configurando afronta ao princípio do não confisco.”

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 0007495-72.2012.8.11.0041

RECORRENTE:
TWM TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
TWM TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA

em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art.
1.030
,
I
, alínea “a”, do
CPC
, por entender que
o aresto impugnado foi proferido em consonância com o Tema 863 STF
.

Em razões recursais o agravante sustenta que
“o próprio Supremo Tribunal Federal nos presentes autos já reconheceu que a matéria objeto da lide (afastamento de Multa de 100% sobre o valor da operação, independentemente da sua natureza) estaria vinculada ao desfecho do Tema nº 863/STF, que julgou os limites de aplicação de da multa fiscal (qualificada) tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.”
Requer, ao final, “
que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para reforma da decisão agravada, em juízo de retratação ou em julgamento colegiado, para que seja determinado o retorno dos autos ao 2º grau para adequação do acórdão do Recurso de Apelação ao entendimento firmado no Tema nº 863 de Repercussão Geral na forma do art. 1.040, II do CPC, ou que seja regularmente conhecido e provido o Recurso Extraordinário da Agravante.”

Recurso tempestivo
(id. 289208360).

Contrarrazões id. 292249355.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, III, “c” e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(g.n.)

In casu,
observa-se que foi negado seguimento ao recurso por ter sido a decisão recorrida proferida em consonância com o Tema 863 STF:

“Vistos

Trata-se de recurso extraordinário interposto por TWM TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão.

Consta no id. 109636967 a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e ao recurso especial.

Por sua vez, a parte recorrente interpôs Recurso de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça e Recurso de Agravo ao Supremo Tribunal Federal visando à admissão do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário.

Em 09 de outubro de 2019, o Ministro Joao Otávio Noronha não conheceu do agravo em recurso especial e, após, a parte recorrente interpôs agravo interno que foi negado provimento.

Em 4 de março de 2020, o Ministro Dias Toffoli determinou a devolução do presente recurso, com o fim de observar a sistemática da repercussão geral do Tema 863 do STF.

O feito foi sobrestado em razão do Tema 863 do STF. Com o julgamento do precedente qualificado, vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Da sistemática de repercussão geral (Tema 863)

In casu
diz respeito à alegada violação aos arts. 5º, inciso LV, e 150, inciso IV, da Constituição Federal, em razão da imposição de multa tributária qualificada pela Fazenda Pública Estadual em percentual equivalente a 100% do valor da operação.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 736.090/SC (Tema 863 da Repercussão Geral), fixou a tese de que a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser majorada para até 150% apenas nos casos de reincidência devidamente configurada, não configurando afronta ao princípio do não confisco. Assim, a multa aplicada no caso concreto encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Vejamos a ementa do Tema 863 da repercussão geral:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Tema nº 863.
Direito tributário.
Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário.
1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024
)
.

(g.n.)

Importante, ainda, destacar que a pretensão recursal exige a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos para aferir eventual excesso ou desproporcionalidade da multa, o que é vedado na via extraordinária, conforme dispõe a Súmula 279 do STF:
"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário."

Ademais, a controvérsia envolve a interpretação de legislação infraconstitucional (Lei Estadual nº 7.098/98), e eventual ofensa constitucional, se existente, seria apenas indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 280 do STF:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário
."

Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a
negativa de seguimento ao recurso,
nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Portanto, o presente recurso não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025